Tribunal: TJDFT
Processo: 0749905-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749905-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO CRISPIM GONCALVES, DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: LAZARO FLAUSINO, MARLENE DE FARIA FLAUSINO, PANIFICADORA PAO ITALIANO LTDA - EPP, PANIFICADORA E CONFEITARIA MAR EIRELI - ME, PANITALIA PARTICIPACOES E SISTEMA DE FRANQUIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALBERTO CRISPIM GONÇALVES E OUTRO (Advogados/Exequentes) contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0029278-72.2003.8.07.0001, manejado por PETRI CUNHA LTDA. em desfavor de LÁZARO FLAUSINO E OUTROS, ora Agravados, rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos imóveis (salas comerciais) constritos no Feito originário e determinou a incidência da regra prevista no art. 843 do Código de Processo Civil quanto à meação do cônjuge do Executado originário. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Os executados alegam no ID 70341103 a impenhorabilidade do bem imóvel, uma vez que constitui objeto do trabalho, a impenhorabilidade de 50% do imóvel. Impugnou o valor da avaliação. O exequente se manifestou no ID 70939953. É o relatório. Em relação a impenhorabilidade do bem imóvel, esclareço que trata-se de processo de execução que tramita a mais de 15 anos, sem que os executados tenham realizado qualquer esforço para pagamento do débito. Ademais, não há nos autos qualquer documento que comprove as informações alegadas. Em relação a impossibilidade de penhora de 50% de imóvel, pois trata-se de bem indivisível, o artigo 843 do CPC prevê que ‘tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem’. Dessa forma, não há obstáculo para concretização da penhora. Em relação a impugnação a avaliação do imóvel, diga o executado se pretende a realização de pericia, as suas expensas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de homologação da avaliação apresentada pelo oficial de justiça.” Os Embargos de Declaração manejados na origem foram rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Em relação aos embargos de ID 72970309, conheço os embargos de declaração, eis que interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante. Com efeito, a decisão não analisou os argumentos do exequente que invoca o regime de casamento do executado Lázaro Flausino para atingir a integralidade do imóvel. É cediço que o executado casou com Marlene de Faria Flausino pelo regime de comunhão total de bens (ID 42080451 - Pág. 10), tendo, posteriormente, separado consensualmente com objetivo de separação do patrimônio financeiro do casal, conforme consta inclusive do acórdão de ID 41896094. Ocorre que, em que pese o regime anterior de bens do executado, não há nos autos comprovação de que a dívida tenha sido contraída no benefício do casal, a legitimar que o patrimônio da esposa do executado, a qual não integra o polo passivo, seja atingido em sua totalidade. Dessa forma, deve ser resguardo seu direito de coproprietária do bem adquirido antes mesmo da separação consensual. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o, para afastar a omissão existente, nos termos da fundamentação acima, mantendo o entendimento da decisão anterior. 2. Em relação aos embargos de ID 73310724, conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que decisão fundamentou adequadamente as razões do indeferimento do pedido, cabendo a parte ingressar com recurso cabível. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. 3. Diante da divergência em relação ao valor do imóvel avaliado, defiro a produção de prova pericial. Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito o Sr. FRANKLIM RENATO BITTAR (CPF 69058687104). Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes, devendo a parte ré promover o depósito do valor arbitrado, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2020 15:30:27.” Dizem as Agravantes que a decisão agravada fora proferida, “no ponto em que limita as penhoras das salas comerciais, desconsiderando o entendimento de antigo Acórdão desse Egrégio TJDFT nos autos (doc. 02). Assim, a Decisão Agravada é totalmente oposta aos termos de Acórdão transitado em julgado” (Num. 21545777 - Pág. 4). Ressaltam que a “5a Turma Cível, ao julgar o Agravo de Instrumento no 2016 00 2 007123-7 (Acórdão no 1005823, ID 34552466/novamente anexado, doc. 02), decidiu sobre a existência de confusão patrimonial (inclusive na empresa Panificadora e Confeitaria Mar Eireli, administrada exclusivamente pela esposa do Executado), além do ‘uso indevido e FRAUDULENTO das empresas pelos sócios’, fatos comprovados nos autos que são opostos à conclusão da Decisão Agravada.” (Num. 21545777 - Pág. 6). Transcrevem trechos da fundamentação do voto condutor do aludido aresto e concluem que a decisão agravada “está negando eficácia, data venia, ao referido Acórdão dessa Colenda Turma, pois foi comprovada a confusão patrimonial entre a esposa, as filhas e o Devedor (tendo ele como mentor/controlador da formação do Grupo Econômico-Familiar, no qual a esposa do Executado foi casada em comunhão universal de bens desde longa data)” (Num. 21545777 - Pág. 8). Argumentam que, desse modo, a confusão patrimonial entre as sociedades familiares mencionadas comprova que a dívida foi contraída não só em benefício do casal, mas em prol de todo o grupo econômico-familiar. Acrescentam que, “na sociedade da sra. Marlene de Faria Flausino/esposa do Executado, ela é a única sócia da sociedade Panificadora e Confeitaria Mar EIRELI (denominação EIRELI com o exercício da atividade empresarial por uma única pessoa), sendo mais uma comprovação de sua conivência com as fraudes desvendadas no Acórdão dessa Colenda Turma, quando ela se submeteu a ser ‘laranja’ do Executado/mentor/sócio controlador do Grupo Econômico-Familiar” (Num. 21545777 - Pág. 9). Quanto ao regime de bens aventado na decisão agravada, afirmam os Agravantes que ocorreram “pelo menos duas tentativas de fraudes do casal, a primeira objetivando criar um patrimônio reservado para a esposa do Executado muito tempo depois da citação (esta aperfeiçoada em março de 1998/noventa e oito – ID 41512984, págs. 108/111) utilizando o Poder Judiciário para ‘legalizar’ a separação consensual e, a segunda fraude, com a escritura pública lavrada em 2009 declarando a ‘união estável’ do casal desde maio de 2007, sob o regime de ‘separação legal de bens’” (Num. 21545777 - Pág. 10). Sustentam que o reconhecimento de que a dívida é do casal, ante as fraudes perpetradas, também consta de julgamento realizado pela Sexta Turma Cível nos Embargos de Terceiro manejados pela esposa do Executado originário. Tecem considerações acerca da fundamentação do voto condutor do mencionado acórdão e concluem que, assim “como o veículo adquirido pela esposa, em comunhão de bens com o Executado, foi penhorado na origem em sua integralidade, as lojas comerciais penhoradas neste Feito também respondem integralmente pelas dívidas contraídas na constância do casamento, de modo a evitar as ‘artimanhas do casal para não pagar a dívida’, nos termos do Acórdão da Colenda 6a Turma Cível” (Num. 21545777 - Pág. 12). Argumentam que o disposto no art. 843 do CPC não se aplica ao caso do Feito originário, “pois toda a tramitação processual foi consolidada, com inúmeras decisões (sentenças e acórdãos transitados em julgado) durante o casamento do Executado/Agravado e sua esposa, sob o regime de comunhão universal (ID 42080451, pág. 10), ainda mais quando vêm utilizando indevidamente sociedades empresárias que impediram a penhora de inúmeros bens móveis e imóveis, devendo ocorrer, por isso, a penhora sobre a totalidade das lojas comerciais” (Num. 21545777 - Pág. 13). Acentuam o reconhecimento, pela Sexta Turma Cível, da intenção fraudulenta na separação consensual do Executado e asseveram que a decisão ora fustigada “não pode convalidar a fraude praticada pelo casal como um ato ‘legal de separação do patrimônio financeiro’, trata-se de uma teratologia jurídica” (Num. 21545777 - Pág. 14). De igual sorte, afirmam que “o Juízo a quo também não pode negar vigência aos Acórdãos mencionados, muito menos afastar, de forma errônea, o próprio comando de desconsideração inversa da pessoa jurídica, proferido em 26/10/2015 (ID 34552085), quando foram denunciadas inúmeras fraudes praticadas pelo casal!” (Num. 21545777 - Pág. 15). Por fim, dizem os Agravantes que a decisão agravada violou a autoridade da coisa julgada material e fazem referência “à antiga petição, protocolizada em 24/08/2015 (ID 34552057, pág. 02 até ID 34552060, pág. 144), na qual foram reveladas várias fraudes do casal e serviu como parâmetro para a primeira decisão do Juízo de origem, que desconsiderou a pessoa jurídica de modo inverso (decisão primeva no ID 34552085) e, posteriormente, os Acórdãos das 5a e 6a Turmas Cíveis já mencionados” (Num. 21545777 - Pág. 15). Quanto ao perigo da demora, afirmam as Agravantes que ele reside na “manutenção da autoridade da coisa julgada material aliada à hasta pública a ser designada. Nota-se que a Decisão Agravada afasta-se dos comandos determinados por esse Egrégio TJDFT, o que vem causar, inclusive, um perigo de dano real quanto aos direitos consignados pelo Poder Judiciário ou, quando ainda pior, a minimização do resultado útil do processo, levando em conta que não resta aos Agravantes opção para o aperfeiçoamento da coisa julgada, melhor dizendo: a efetivação do cumprimento de sentença iniciado em 2003 (dois mil e três)!” (Num. 21545777 - Pág. 17). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “manter integralidade da penhora sobre os imóveis indicados, de vez que ‘evidente a intenção do casal, com a separação consensual, de estabelecer patrimônio apenas em nome da embargante e, assim, evitar penhora de bens por dívidas do companheiro’, como registrado no Acórdão da 6a Turma Cível” (Num. 21545777 - Pág. 18). Preparo regular (Num. 21545778 e 21545779). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALBERTO CRISPIM GONÇALVES E OUTRO (Advogados/Exequentes) contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0029278-72.2003.8.07.0001, manejado por PETRI CUNHA LTDA. em desfavor de LÁZARO FLAUSINO E OUTROS, ora Agravados, rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos imóveis (salas comerciais) constritos no Feito originário e determinou a incidência da regra prevista no art. 843 do Código de Processo Civil quanto à meação do cônjuge do Executado originário. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, os Agravantes afirmam que ele reside na “manutenção da autoridade da coisa julgada material aliada à hasta pública a ser designada. Nota-se que a Decisão Agravada afasta-se dos comandos determinados por esse Egrégio TJDFT, o que vem causar, inclusive, um perigo de dano real quanto aos direitos consignados pelo Poder Judiciário ou, quando ainda pior, a minimização do resultado útil do processo, levando em conta que não resta aos Agravantes opção para o aperfeiçoamento da coisa julgada, melhor dizendo: a efetivação do cumprimento de sentença iniciado em 2003 (dois mil e três)!” (Num. 21545777 - Pág. 17), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador